Tribunal: TJPA
Processo: 0810404-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810404-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JACARANDA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DE 40% PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTE DO STF. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEFS nº 0420176901991619, 0420176902269305 e Autos de Infração de nº 6420175100002941, 6420175100002968, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (art. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6182/98 e Lei 5.530/89, art. 78, I, "L", com a redação dada pela lei 6.335/2000, art. 1º), a data do constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (id 6492144 - Pág. 3/6). Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3. Além do atendimento dos requisitos legais de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4. Não há como acolher o argumento acerca da alegada isenção tributária, pois além de esta matéria não ter sido suscitada na instância originária, demanda dilação probatória, medida incompatível com o processamento da exceção de pré-executividade.

5. Não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que o percentual de 40%, não se aproxima do limite de 100% do valor do tributo, considerado constitucional pelo STF no ARE 1058987.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0810404-81.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por JACARANDÁ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0862615-69.2018.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Desta forma, como a Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza e exigibilidade, e em razão das questões levantadas pelo excipiente dependerem de dilação probatória, é incabível a presente Exceção de Pré-executividade

13. Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos (...)

Em suas razões, a Agravante aduz que há vícios formais nas certidões de dívida ativa, pois não possuem adequada fundamentação, bem como não descrevem a origem do débito, além de desconsiderar o fato de a Recorrente ser isenta de ICMS.

Aduz, por fim, que não há informações acerca do cálculo de juros e correção monetária e que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEFS nº 0420176901991619, 0420176902269305 e Autos de Infração de nº 6420175100002941, 6420175100002968, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (art. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6182/98 e Lei 5.530/89, art. 78, I, "L", com a redação dada pela lei 6.335/2000, art. 1º), a data do constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (id 6492144 - Pág. 3/6).

Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN. Vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO.
CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, bem como o tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constando do título campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), resta afastada cogitação em torno de alguma nulidade.
Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar decreto de nulidade
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083331561 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - PROCON - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CABINES INDIVIDUAIS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO E ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NAS QUAIS SE BASEOU A AUTUAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA -
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA - PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - RECURSO NEGADO
. 1- A matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder, federal, estadual, bem como municipal, por tratar-se de interesse local, na forma do art. 24, 25, e 30, da CF/88.
2- Contendo a CDA os requisitos legais, não se declara a nulidade do título sem a demonstração de que houve vulneração do direito de defesa do embargante.
3- Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200269637001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Também não há como acolher o argumento acerca da alegada isenção tributária, pois além de esta matéria não ter sido suscitada na instância originária, demanda dilação probatória, medida incompatível com o processamento da exceção de pré-executividade.

Por fim, não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que o percentual de 40%, não se aproxima do limite de 100% do valor do tributo, considerado constitucional pelo STF no ARE 1058987. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2022